Tribunal: TJMT
Processo: 1013489-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013489-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THAIS DE ALMEIDA VIEIRA - CPF: 111.253.116-57 (ADVOGADO), M A ROCHA BEVILACQUA - ME - CNPJ: 24.843.511/0001-33 (EMBARGANTE), BG SABORES LTDA - CNPJ: 45.811.863/0001-87 (AGRAVADO), ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.643.441-00 (AGRAVADO), ANALICE ROSA DA SILVA - CPF: 002.435.001-06 (AGRAVADO), TIAGO MARQUES DA SILVA - CPF: 992.782.601-00 (AGRAVADO), ANDREIA PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 000.643.441-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE ELIAS MAKHOUL JUNIOR - CPF: 000.145.891-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu o pedido de arresto cautelar e rejeitou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica. A embargante alega omissões e contradições quanto à análise do risco de dano (periculum in mora), à possibilidade de arresto de imóvel dado em garantia, ao cabimento da desconsideração da personalidade jurídica com observância do contraditório, e à coerência lógica dos fundamentos do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve omissão na análise do risco de dano apto a justificar o arresto cautelar; (
ii
) avaliar se o imóvel dado em garantia poderia ser objeto de arresto; (
iii
) definir se a decisão incorreu em omissão ou erro quanto à análise da desconsideração da personalidade jurídica; e (
iv
) estabelecer se há contradição interna entre os fundamentos e a conclusão do acórdão recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido enfrenta de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, consignando que o arresto cautelar exige prova da probabilidade do direito e do risco de frustração da execução, não presentes no caso concreto.

A análise do bem imóvel dado em garantia também foi expressa, observando-se que o bem já está vinculado ao contrato de locação e pode ser objeto de constrição judicial futura, não havendo urgência que justifique o arresto antecipado.

A desconsideração da personalidade jurídica, segundo o acórdão, depende de demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigindo procedimento próprio com contraditório, o que não foi observado pela parte.

Inexiste contradição interna, pois o reconhecimento de prova literal da dívida não supre a necessidade de demonstração concreta do risco para fins de tutela cautelar.

Os embargos de declaração não servem como meio de rediscussão do mérito ou como sucedâneo recursal, sendo inadequada sua utilização com intuito infringente disfarçado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de demonstração concreta do risco de frustração da execução impede a concessão de arresto cautelar.

A existência de imóvel dado em garantia locatícia não autoriza automaticamente sua constrição antecipada sem citação válida da parte executada.

A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial e respeito ao contraditório, nos termos dos
arts
. 134 e 135 do CPC.

Embargos de declaração não são meio
próprio
para rediscutir o mérito da decisão ou promover modificação do julgado sob pretexto de omissão ou contradição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, I e II; 134 e 135.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação n. 0061894-75.2012.8.09.0051, Rel. Des. Amaral Wilson de Oliveira, 2a Câmara Cível, j. 02.03.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1
0
1
3489
-
36
.2025.811.0000

M A ROCHA BEVILACQUA - ME

X
BG SABORES LTDA e outros (3)
.

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso Embargos de Declaração, interposto
p
or
M A ROCHA BEVILACQUA - ME
, contra
o acórdão
que, por unanimidade,
negou

provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto
em face d
e

BG SABORES LTDA e outros (3)
,
mantendo inalterada a decisão de origem que
indeferiu o pedido de arresto cautelar e rejeitou o requerimento de desconsideração da personalidade jurídica.

Para tanto, a parte embargante
sustenta, em síntese, que o julgado incorreu em omissões e contradições relevantes, notadamente quanto (i) à análise do risco de dano (periculum in mora); (
ii
) ao pedido de arresto do imóvel dado em garantia; (
iii
) ao cabimento e processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica com observância ao contraditório; e (
iv
) à coerência lógica entre os fundamentos adotados e a conclusão do julgado.

Requer, assim, a integração do acórdão para suprir as omissões e sanar as alegadas contradições, com eventual concessão de efeitos infringentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Direto ao ponto.
O julgado
recorrido a
preciou de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, consignando que a concessão de arresto cautelar exige demonstração concreta da probabilidade do direito e do risco de frustração da execução, o que não se verificou nos autos.

Na ocasião, f
oi ressaltado que o encerramento irregular das atividades da empresa e a inadimplência contratual, embora relevantes, não se prestam, isoladamente, à caracterização do periculum in mora, sobretudo na ausência de elementos robustos que indiquem a iminência de dilapidação patrimonial.

Quanto ao pedido de arresto do imóvel dado em garantia locatícia, o colegiado também enfrentou a questão de forma expressa, observando que referido bem já se encontra vinculado ao contrato de locação e poderá, oportunamente, ser objeto de constrição judicial, inexistindo fundamento que justifique a adoção de medida extrema antes mesmo da citação válida da parte executada.

No tocante à desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão foi igualmente claro ao destacar que se trata de providência excepcional, condicionada à demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, exigindo a instauração de procedimento próprio, com observância ao contraditório, conforme disciplinam os
arts
. 134 e 135 do CPC.

Nesse contexto,
não foram apresentados elementos suficientes a justificar o acolhimento da medida naquele momento processual.

Ademais, a alegada contradição interna não subsiste. O reconhecimento da existência de prova literal da dívida não implica, automaticamente, o deferimento da tutela cautelar, cuja concessão depende da concomitante demonstração de risco concreto e atual de ineficácia do processo. Assim, não há incoerência entre o exame dos requisitos legais e a conclusão adotada no julgamento do agravo de instrumento.

Em verdade, o que se constata é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, não se prestando os embargos de declaração como meio próprio à rediscussão do mérito da decisão proferida, tampouco como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTENTO MODIFICATIVO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. I - Os embargos de declaração têm a finalidade de integrar, aclarar ou complementar decisões judiciais, não tendo, pois, índole de sucedâneo recursal forte a modificar a substância da matéria da decidida. II - O manejo dos embargos declaratórios com finalidade veladamente infringente, cujas razões apenas reiteram o exposto na peça recursal originária, configura eleição de via inadequada que impede o êxito da pretensão recursal. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

(TJ-GO -
Apelaç
;&
atilde;o
(CPC): 00618947520128090051, Relator.: Des(a). AMARAL WILSON DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/03/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 02/03/2020)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025